Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701949-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAURACI MARQUES LISBOA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao juízo da execução para consultá-lo se a homologação do termo de transação em relação à credora MAURACI MARQUES LISBOA NUNES, no processo de origem, importa em renúncia à eventual discussão sobre correção monetária e juros moratórios sobre o crédito. Instrua-se a comunicação com cópia dos IDs 20209144, 20716537, 25299185, 25588219, 25596339, 25745947 e 25745949. Aguarde-se a resposta. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios